Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXUMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada.
3. No presente caso, é possível verificar que o autor/agravante requer a exumação do corpo de sua genitora, e consequentemente o translado para novo sepultamento no jazigo de seu genitor, consoante com o contrato de cessão de uso de jazigo estabelecido entre as partes.
4. Contudo, conforme bem apontado pelo Juízo a quo, o falecimento da genitora ocorreu em 2017, e a presente demanda foi ajuizada somente 7 (sete) anos depois.
5. Desse modo, pode-se constatar a ausência do perigo de dano, uma vez que a parte autora não apresentou nenhum fato que demonstre determinado risco efetivo de perecimento do direito.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.